Tribunal: TJSP
Processo: 1018243-60.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Responsabilidade civil – Negativação – Alegado pela autora que não existia justificativa para que o banco réu incluísse o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Tese exposta na inicial que não se mostrou verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo e a autora seja hipossuficiente.

Responsabilidade civil - Negativação – Banco réu que demonstrou que a autora aderiu ao cartão de

Ementa:
Responsabilidade civil – Negativação – Alegado pela autora que não existia justificativa para que o banco réu incluísse o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Tese exposta na inicial que não se mostrou verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo e a autora seja hipossuficiente.

Responsabilidade civil - Negativação – Banco réu que demonstrou que a autora aderiu ao cartão de crédito "Casas Bahia Visa Internacional", tendo aposto na respectiva proposta a sua assinatura, bem como que ela o utilizou para compras – Autora que não atestou o regular pagamento do cartão de crédito - Inviável reputar-se como ilegítima a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Improcedência da ação que deve persistir.

Litigância de má-fé – Caracterização – Caso em que a autora alterou a verdade dos fatos – Situação prevista no art. 80, II, do atual CPC – Condenação da autora, por litigância de má-fé, no pagamento de multa, reduzida, porém, de 10% para 2% sobre o valor da causa (R$ 50.894,66) atualizado - Sentença reformada nesse ponto - Apelo da autora provido em parte.